Tribunal: TJDFT
Processo: 0726425-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726425-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI AGRAVADO: COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Ausência de probabilidade de provimento PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse em trâmite na Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de reintegração da posse da sala 13 do imóvel localizado na SGAS 909, módulo 29, conjunto A, Asa Sul/DF. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme apontado pelo Juízo de origem, “a notificação enviada pela ré (ofício 013/2021) menciona a existência de termo de cooperação técnica assinada em 22 de setembro de 2019 no qual previu o uso exclusivo das salas para ministração de aulas, ou seja, uso exclusivo da destinação das salas para ministrar aulas”, de forma que, em um primeiro momento, não há a probabilidade de provimento do recurso, pois, aparentemente, o agravante alterou a destinação da sala objeto da lide de sala de aula para gráfica, demandando a questão dilação probatória, especialmente quanto ao conteúdo do Termo de Cooperação Técnica. Portanto, não vislumbro, nesse momento, a presença dos requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comprove o agravante o efetivo recolhimento das custas, sob pena de recolhimento em dobro (artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil), uma vez que o comprovante de agendamento anexado não se presta a tal fim. Ao Agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator